Tribunal: TJDFT
Processo: 0731947-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731947-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VITOR MENDONCA OSEKI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, proferida nos autos da ação de procedimento comum n. 0706824-62.2024.8.07.0020, a qual aplicou a multa fixada pela decisão de ID. 199024081 e determinou a realização da constrição da quantia de R$ 20.000,00 via SISBAJUD (ID. 204397964). A análise dos autos originários revela a prolação de sentença que confirmou a antecipação de tutela concedida e julgou procedente o pedido para determinar que a ré restabeleça aos autores o acesso ao Gerenciador de Negócios no 969367266484285, atribuindo ao autor VITOR MENDONCA OSEK a função de administrador sob a url https://facebook.com/profile.php?id=100089941443079, bem como promova a retirada de restrições à criação de novos anúncios no Instagram da autora BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA (@brhouseimoveis; https://www.instagram.com/brhouseimoveis/) (ID. 209054243 dos autos de origem). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto recursal. Brasília, 11 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital